Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão será o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
2. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
3. Portanto, não merece reparo a sentença que julgou procedente o pedido. Do cotejo da letra da lei acima transcrita, bem como dos precedentes jurisprudenciais oriundos do STJ a respeito do tema, com a realidade fática apresentada, é de se concluir que não assiste razão ao recorrente, uma vez que na base de cálculo para a conversão da licença não gozada em pecúnia deve ser incluído auxílio-alimentação, o abono de permanência, bem como o auxílio saúde, por se tratarem de vantagens pecuniárias permanentes.
4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.